Tribunal: TJSP
Processo: 2031306-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual por Vício do Produto c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada. Inconformismo contra decisão proferida pelo i. Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Intimação da parte agravante para o recolhimento das custas postais. Pagamento não comprovado nos autos. Inércia da agravante. Recurso deserto.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual por Vício do Produto c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada. Inconformismo contra decisão proferida pelo i. Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Intimação da parte agravante para o recolhimento das custas postais. Pagamento não comprovado nos autos. Inércia da agravante. Recurso deserto. RECURSO NÃO CONHECIDO.